Tribunal: TJSP
Processo: 0000026-62.2018.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas robustas de autoria e materialidade do crime. Pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas robustas de autoria e materialidade do crime. Pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal. Manutenção da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. Acusadas que transportavam drogas no interior de ônibus interestadual. Pretensão de incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo. Não cabimento. Apreensão de expressiva quantidade de maconha que justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo. Regime prisional fixado em relação a ambas que não comporta alteração. Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000026-62.2018.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
ARIANE DA CRUZ DE JESUS SANTOS e NATALIA DE JESUS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000026-62.2018.8.26.0585
Comarca: PRESIDENTE EPITÁCIO
Apelantes: ARIANE DA CRUZ DE JESUS SANTOS e NATÁLIA DE
JESUS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17341
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas robustas de
autoria e materialidade do crime. Pedido de desclassificação do
crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo
28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Circunstâncias da prisão
que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida.
Dosimetria penal. Manutenção da causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. Acusadas que
transportavam drogas no interior de ônibus interestadual.
Pretensão de incidência da causa de diminuição de pena prevista
no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo. Não
cabimento. Apreensão de expressiva quantidade de maconha que
justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo.
Regime prisional fixado em relação a ambas que não comporta
alteração. Negado provimento aos recursos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ARIANE DA CRUZ DE JESUS SANTOS e NATÁLIA DE JESUS contra a r.
sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Larissa Cerqueira de
Oliveira, da 2a Vara da Comarca de Presidente Epitácio, que as
condenou às penas de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, devido à prática do crime previsto no artigo 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 (fls.
366/374).
Em razões de recurso, a Defesa de Ariane pugna
pela sua absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária,
pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
3
inciso V, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição
prevista no §4o, do artigo 33, do mesmo diploma legal, em seu patamar
máximo, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (fls. 419/423).
A Defesa de Natália, por sua vez, pugna pela
desclassificação da sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da
Lei n. 11.343. De forma subsidiária, requer o afastamento da causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, do
mesmo diploma legal, em seu patamar máximo, e a redução da pena de
multa (fls. 432/442).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 451/455).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Maria Aparecida Melo dos Santos, opina pelo não
provimento dos apelos defensivos (fls. 469/475).
É o relatório.
Os

recursos
defensivos
não
comportam
acolhimento.
As apelantes foram condenadas porque, no dia
06 de janeiro de 2018, por volta das 03h, na Rodovia SP 270, km 648,
transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 20 tijolos
de maconha (19,38kg - massa líquida), conforme autos de exibição e
apreensão (fls. 19/21), laudos de constatação preliminar (fls. 24/27) e
laudo pericial (fls. 250/253), substância entorpecente que determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
4
dependência física e psíquica, sendo certo que o faziam sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que as apelantes viajavam
de ônibus da Viação Motta, itinerário Ponta Porã/MS São Paulo/SP,
quando foram abordadas por policiais militares que faziam
patrulhamento de rotina na Base da Polícia Rodoviária. Durante revista
no bagageiro externo do ônibus, os agentes públicos localizaram duas
mochilas contendo as porções de maconha acima descritas, as quais
estavam identificadas com o número de passagem das apelantes.
Quando indagadas, ambas confessaram a prática do delito, aduzindo
que
estavam
transportando
entorpecentes
para
indivíduos
desconhecidos, da cidade de Dourados/MS para São Paulo/SP.
A
materialidade
do
delito
restou
bem
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelos autos de exibição e apreensão
(fls. 19/21), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 24/27) e laudo
pericial definitivo (fls. 250/253), bem como pela prova oral produzida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A apelante Ariane, perante a autoridade policial
(fls. 09) e sob o crivo do contraditório (mídia digital), confessou a
prática do delito. Narrou que uma mulher chamada Mariana lhe deu
passagens de ônibus para ir até o Estado do Mato Grosso do Sul para
buscar entorpecentes. Esclareceu que foi com a Natália, sua amiga,
buscar a maconha na rodoviária de Dourados/MS. Afirmou que não
sabia o valor que ganharia pelo transporte dos entorpecentes. Aduziu
que fez isso porque passava por dificuldades financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
5
A apelante Natália de Jesus também confessou a
prática da traficância, na fase inquisitiva (fls. 10) e em juízo (mídia
digital). Narrou que foi com sua amiga Ariane de ônibus até o Mato
Grosso do Sul buscar entorpecentes. Aduziu que um indivíduo conhecido
como Astolfo lhes entregou as porções de maconha. Em juízo,
acrescentou que ganharia R$1.500,00 para realizar o transporte das
drogas.
Os policiais militares Cláudio Lino da Silva e Elias
Nunes Cavalheiro narraram, perante a autoridade policial (fls. 06 e 08)
e na fase judicial (mídia digital), que, no dia dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina na Rodovia SP 270, quando abordaram um
ônibus da Viação Motta. Ao revistarem o bagageiro externo do veículo,
encontraram, no interior de duas mochilas pretas, diversos tijolos de
maconha.
Analisando

a numeração das referidas bagagens, identificaram as passageiras Ariane e Natália como as suas
proprietárias. Quando indagadas, ambas confessaram que estavam
transportando entorpecentes a pedido de terceiros, do Mato Grosso do
Sul para São Paulo. Afirmaram que as apelantes informaram ter
recebido as drogas de um indivíduo chamado Astolfo e as entregariam
para uma pessoa chamada Mariana.
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais militares,
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeita sua
narrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
6
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido1.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
1 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
7
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” 2.
Do conjunto probatório, depreende-se que os
policiais militares prestaram depoimentos claros e coerentes, na fase
policial e em juízo, no sentido de que as acusadas foram abordadas
transportando, a pedido de terceiros, duas mochilas, contendo ao todo
20 tijolos de maconha, em um ônibus vindo de Ponta Porã/MS para São
Paulo/SP. Nota-se que a quantidade de drogas é
expressiva: 20 tijolos de maconha pesando 19,38kg, conforme exibição
e apreensão (fls. 19/21), laudos de constatação preliminar (fls. 24/27)
e laudo pericial (fls. 250/253).
Associado a isso, ambas as acusadas assumiram
a prática do delito em juízo, ressaltando que receberam as drogas no
Estado de Mato Grosso do Sul com o intuito de transportá-las para a
2 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
8
cidade de São Paulo, sendo certo que, para tanto, receberiam R$
1.500,00.
Tais circunstâncias depoimentos coerentes dos
policiais militares, quantidade expressiva de drogas apreendidas em
poder das acusadas durante transporte entre Estados da Federação e
confissão de ambas em juízo - indicam que era mesmo de rigor a
condenação das acusadas como incursas no artigo 33, caput, c.c. artigo
40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, não se podendo cogitar de
absolvição ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei
n. 11.343/06.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
a
ilustre
magistrada
sentenciante corretamente majorou as penas-base em 1/6, fixando-a
no patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583
dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Com efeito, a quantidade de
drogas apreendida é bastante expressiva (19,38kg de maconha) e deve
ser sopesada em tal etapa do sistema trifásico, a teor do que dispõe o
artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
9
Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea em relação a ambas, de rigor o retorno das
reprimendas ao patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, comprovado que as acusadas
transportavam as substâncias entorpecentes do Mato Grosso do Sul
para São Paulo, sendo certo que a prisão delas se deu no interior de
ônibus interestadual, já no Estado de São Paulo, adequada a aplicação
da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.
11.343/2006, no patamar de 1/6.
A par disso, ainda na terceira etapa, a i.
magistrada sentenciante aplicou o redutor previsto no artigo 33, §4o,
da Lei n. 11.343/06, na fração mínima de 1/6.
Inconformadas, as Defesas protestam pela
aplicação do referido redutor em seu patamar máximo. Contudo,
observo que a quantidade de drogas apreendidas é bastante expressiva
(quase 20kg de maconha), o que indica como adequada a redução na
fração mínima de 1/6, resultando na reprimenda de 04 anos, 10 meses
e 10 dias de reclusão e no pagamento de 485 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
À míngua de outras causas modificadoras,
confirmo a pena definitiva de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e
no pagamento de 485 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para
as apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-62.2018.8.26.0585 -Voto no
10
Mantenho a fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento das penas privativas de liberdade que lhes foram
impostas, tendo em vista o seu quantum e a primariedade de ambas, a
teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, letra b, do Código Penal.
De outra parte, diante da quantidade da pena
privativa de liberdade imposta, superior a 04 anos de reclusão,
descabida a substituição por penas restritivas de direitos, por expressa
determinação legal (art. 44, inciso I, do CP).
Anoto, ainda, que inviável o acolhimento do
pedido de redução da pena pecuniária, haja vista que se trata de
penalidade legalmente estabelecida pelo preceito secundário do delito
em questão, não podendo ser afastada em razão da condição financeira
das rés.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator